Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADE AUTÔNOMA E ITINERANTE. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO E DE ROTINA DEFINIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por sentenciado contra decisão que indeferiu pedido de trabalho externo, formulado por meio de proposta particular, sob o fundamento de inviabilidade de fiscalização, diante da natureza autônoma da atividade, exercida em múltiplas localidades, sem horários definidos e sem supervisão direta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o deferimento de trabalho externo quando a atividade proposta, de caráter autônomo, itinerante e sem controle direto, inviabiliza a fiscalização efetiva do cumprimento das condições impostas na execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trabalho externo constitui instrumento relevante de ressocialização, mas sua concessão exige compatibilidade com fiscalização concreta e contínua, nos termos do art. 37 da Lei de Execução Penal.
4. A fiscalização do benefício pressupõe controle direto ou minimamente verificável quanto à jornada, local de trabalho e desempenho das atividades, tanto pela administração penitenciária quanto pelo empregador.
5. A atividade exercida de forma autônoma, sem vínculo de subordinação e sem supervisão direta, inviabiliza a aferição da assiduidade, disciplina e responsabilidade do apenado.
6. A execução de tarefas em múltiplas localidades, sem delimitação espacial e sem rotina previamente estabelecida, impede a verificação em tempo real do efetivo exercício laboral.
7. Mecanismos indiretos de controle, como relatórios, documentos comprobatórios ou comparecimento periódico em juízo, possuem natureza posterior e não substituem a fiscalização imediata exigida pelo regime.
8. A inviabilidade de fiscalização não configura óbice abstrato, mas decorre das circunstâncias concretas do caso, evidenciando incompatibilidade estrutural entre o modelo laboral proposto e as exigências do regime semiaberto.
9. A admissão do trabalho externo nessas condições comprometeria os objetivos do sistema progressivo de execução penal, ao fragilizar o controle estatal e a função ressocializadora da pena.
10. A jurisprudência do Tribunal reafirma que propostas de trabalho externo sem controle efetivo, especialmente em atividades autônomas e externas, devem ser indeferidas.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O trabalho externo no regime semiaberto exige fiscalização efetiva, contínua e verificável quanto ao cumprimento das condições impostas.
2. A atividade autônoma, itinerante e sem supervisão direta é incompatível com o benefício quando impede o controle da assiduidade e da prestação laboral.
3. Mecanismos indiretos ou posteriores de controle não suprem a exigência de fiscalização imediata na execução penal.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37; CPP, art. 589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659617, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 02.02.2023; TJDFT, Acórdão 1862977, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 1421076, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 05.05.2022; TJDFT, Acórdão 1401991, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 17.02.2022.